Tribunal: STF
Processo: Rcl 86777
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. COISA JULGADA. PRETENSÃO DO RECLAMANTE JÁ JUDICIALIZADA NA RCL 82.662 . ARTIGOS 337, § 4º E 485, V, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 11074-61.2013.5.12.0026 , sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 16 e da tese fixada sob o Tema 246 da sistemática da repercussão geral.



    Em síntese, narra o reclamante ter sido demandado na origem por empregado de empresa terceirizada, contratada pela Administração Pública, com vistas à condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa interposta. Relata ter sido condenado pelas instâncias ordinárias com base em uma presunção de culpa, sem que houvesse, de fato, comprovação concreta de sua responsabilidade.



    Reporta que, contra o acórdão da Corte Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, interpôs, simultaneamente, recurso extraordinário e recurso de embargos. Aponta que este último não foi admitido pela SBDI-1 do TST, por ausência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade, pois a 3ª Turma teria decidido conforme a Súmula 331, V, do TST. Já o recurso extraordinário teve o seguimento negado, sob o fundamento de afronta ao princípio da unirrecorribilidade e aplicação da Súmula 281 do STF.



    Sustenta que a decisão pela condenação subsidiária do SERPRO afronta diretamente a tese vinculante fixada sob o Tema 246 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, dos votos proferidos naquele julgamento depreender-se-ia ser indevida a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, caberia ao autor da ação trabalhista comprovar a alegação de culpa in vigilando da Administração Pública. Alega, ademais, não haver prova inequívoca da omissão da Administração, razão pela qual a decisão reclamada ofendeu também o que decidido no julgamento da ADC 16. 



    Dessa forma, afirma que “ao ignorar as provas de fiscalização apresentadas pelo SERPRO e, implicitamente, inverter o ônus da prova da culpa in vigilando, o Tribunal Superior do Trabalho contrariou frontalmente as teses fixadas pelo STF nos Temas 246 e 1.118 de Repercussão Geral. “ 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar dos efeitos da decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário nos autos do Processo TST-Ag-E-RR-11074- 61.2013.5.12.0026 e, após regular trâmite, sua cassação definitiva, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de responsabilidade subsidiária do SERPRO.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância das decisões deste Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e no RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Pois bem. Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Isso porque a parte reclamante já havia ajuizado a Rcl 82.662, de minha relatoria, a qual foi julgada procedente para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0011074-61.2013.5.12.0026, afastando a responsabilidade subsidiária do SERPRO. Anoto que aludida decisão transitou em julgado em 2.9.2025, ao passo que a presente reclamação foi proposta em 27.10.2025 (doc. 11).



    Ademais, em consulta ao andamento processual do feito junto ao sítio eletrônico do TST, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante foi julgado prejudicado, por perda de objeto, em 11/09/2025, em razão da cassação do acórdão regional pela mencionada decisão desta Suprema Corte, conforme se observa do seguinte comando judicial:



    “Tendo em vista o trânsito em julgado de decisão proferida pelo STF em Reclamação Constitucional, que cassou acórdão regional, JULGO PREJUDICADO o recurso extraordinário, por perda do objeto. 



    Oficie-se o TRT de origem para ciência da decisão e remetam-se os autos à origem, com a certificação do trânsito em julgado”. 



    Nesse cenário, já resolvida definitivamente a controvérsia constitucional por meio de decisão transitada em julgado, não subsiste o objeto da presente reclamação. 



    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a coisa julgada deve ser declarada de ofício, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, caput, e §5º, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente